Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705170-04.2018.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: SILVIO MONTEIRO DE SOUSA, FRANCISCA SORAIA COSTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE INSTAURADA APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Deferido o processamento da recuperação judicial, o art. 52, inc. III, da Lei 11.101/05 (Lei de Recuperação e Falência), prevê que, no mesmo ato, o Juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o. 2. Acerca das ações e execuções individuais em curso, em desfavor da empresa recuperanda, a legislação e a jurisprudência criaram as seguintes situações: a) as ações e execuções em curso, cujos créditos foram incluídos no plano de recuperação judicial posteriormente homologado, ocorrendo, assim, a novação, devem ser extintas; b) as ajuizadas posteriormente à homologação do plano também devem ser extintas, independentemente de novação; c) as ações e execuções cujo crédito surge após a homologação do plano, não implicando, portanto, na novação, serão suspensas; e as ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão. 3. Considerando que a ação de conhecimento foi ajuizada anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e seu crédito não foi previsto no plano de recuperação, a hipótese é de suspensão do curso do cumprimento de sentença até comprovação que o crédito perseguido na origem foi incluído no plano de recuperação judicial da devedora. 4. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que os créditos existentes até a data do protocolo do pedido de recuperação judicial estão a ela sujeitos e que, no caso dos autos, os valores em discussão já eram devidos antes mesmo do pedido de recuperação judicial, não havendo que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Quanto ao aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “o cumprimento de sentença foi protocolizado após a homologação do plano de recuperação (13/07/2019), ainda que a sentença tenha efeito ex tunc, a hipótese é de suspensão, tendo em vista a ausência de novação, porquanto ausente a demonstração nos autos da inclusão deste crédito no plano de recuperação da devedora”. (grifei) (id 14985811, pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012